Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-06.2023.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003509-06.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DORINETE AUXILIADOURA DE SOUZA - CPF: 429.734.651-68 (APELANTE), DAIANY NUNES SCHWENK - CPF: 025.778.131-55 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMANDA AJUIZADA POR TERCEIRO PREJUDICADO EM FACE APENAS DA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 529 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em legitimidade passiva da seguradora para responder pelos danos reclamados direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado, com base em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa, conforme entendimento pacificado no enunciado da Súmula 529 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DORINETE AUXILIADORA DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Materiais e Morais n. 1003509-06.2023.8.11.0010, ajuizada em face de BRADESCO SEGUROS S. A., acolheu a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora, por força do enunciado da Súmula 529 do STJ e, por consequência, julgou extinto o feito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Nas razões do recurso, a apelante aduz que no dia 09 de junho de 2023, na cidade de Juscimeira, na BR 364, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira, envolvendo dois veículos que seguiam na direção Rondonópolis/Jaciara.

Afirma que seu veículo Fiat Strada estava na faixa de trânsito à esquerda e, após realizar uma ultrapassagem, retornou para a faixa direita. Nesse momento, o veículo Volvo/FH, que transitava em alta velocidade e não respeitou a distância de segurança, colidiu na traseira do Fiat/Strada, causando danos materiais ao seu automóvel.

Sustenta que a preliminar arguida pela demandada não merece ser acolhida, uma vez que restou reconhecida, na esfera administrativa, a responsabilidade do veículo segurado pela ocorrência do sinistro, no qual a empresa orçamento com os valores.

Afirma que a obrigação civil de indenizar do segurado se revela incontroversa, pois reconheceu a culpa pelo acidente de trânsito ao acionar o seguro do automóvel contratado, diretamente com a apelante.

Relata que mesmo não havendo relação contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, formou-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambos, sobretudo enviado orçamento com os valores.

No mais, discorre sobre a comprovação da culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.

Pede o provimento do recurso para afastar a tese de ilegitimidade passiva e determinar o retorno dos autos para processamento.

Contrarrazões, no Id. 247731162, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia se refere, preliminarmente, à alegada ilegitimidade passiva da seguradora por força do que dispõe a Súmula 529 do STJ.

Segundo consta dos autos, o veículo VOLVO/FH 540 6X4T, apontado como causador do acidente, possuía à época do acidente seguro, representado pela apólice nº 0660-00046788-0013-000000, contratada pela empresa FGC Transportes LTDA, com cobertura para os seguintes eventos: a) danos Materiais a Terceiros (500.000,00); b) danos Corporais a Terceiros (1.000.000,00).

A parte autora/recorrente decidiu processar diretamente a seguradora, alegando que o veículo segurado, um Volvo FC, foi responsável pelo acidente que lhe causou danos materiais e morais.

Desta forma, não há como afastar a aplicação da Súmula 529 do STJ, a qual determina que nas hipóteses de cobrança do seguro de responsabilidade civil facultativo, a lide não pode ser ajuizada pelo terceiro prejudicado diretamente e exclusivamente em face da seguradora.

“Súmula 529 - No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”.

Da leitura do enunciado acima constata-se que no seguro responsabilidade civil facultativo, a obrigação assumida pela seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, motivo pelo qual é indispensável que ele integre a lide, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e ampla defesa.

Ora, evidente que a impossibilidade de ajuizamento diretamente e exclusivamente em face da seguradora se dá em razão de que a obrigação ao pagamento da indenização securitária nasce após ser reconhecida a responsabilidade civil do segurado pelo dano causado ao passageiro do veículo, pois sua contratação visa o ressarcimento do segurado em caso de sinistro devidamente coberto.

Para melhor esclarecer a questão, colaciono o seguinte julgado do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. AUSÊNCIA DO SEGURADO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 529/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 529/STJ manifesta-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de terceiro prejudicado ingressar com pedido de denunciação da lide à seguradora quando o segurado não tiver integrado a relação processual. 2. No caso dos autos, mostrou-se correto o indeferimento do pedido de denunciação da lide, pois foi constatado que o segurado não integrou a lide. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1559077 RJ 2019/0230968-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2020).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA POR TERCEIRO INTERESSADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 529 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sedimentado pelo STJ (Súmula nº 529), não há que se falar em legitimidade da seguradora para responder pelos danos reclamados direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado, com base em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo”
(TJMT - N.U 1026604-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE COM VEÍCULO - SEGURO FACULTATIVO - AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO, DIRETAMENTE CONTRA SEGURADORA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - SÚMULA 529 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com a Súmula 529 do STJ, no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta ou exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Recurso não provido”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.004149-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A seguradora do apontado causador do dano não tem legitimidade passiva, direta e exclusivamente, para responder à ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pelo terceiro prejudicado (Súmula 529/STJ), face a necessidade de reconhecimento da responsabilidade civil do segurado. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2- Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do § 11 do art. 85 do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJGO 5531408-85.2021.8.09.0103, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2023).

Portanto, nestes estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025